Tribunal: TJMT
Processo: 1022022-02.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022022-02.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MARCIO VIDAL - CPF: 175.575.181-87 (APELADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), MARCIA RITA MARTINS VIDAL - CPF: 545.234.941-34 (APELADO), EDSON FRANCISCO PERUSSELI - CPF: 660.933.259-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), MARCIA MARIA SOGNO PEREIRA GUILHERME - CPF: 395.882.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C REVISIONAL DE FINANCIAMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS NÃO CONTRATADOS – RECÁLCULO DO CONTRATO MANTIDO – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR – DEVIDO – SEGURO HABITACIONAL – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 473 DA SÚMULA DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- Não há falar em cerceamento de defesa por negativa de complementação do Laudo Pericial, especificamente quando os quesitos já respondidos são suficientes ao deslinde da causa, ainda que as respostas sejam desfavoráveis aos interesses da parte. No caso, todos os quesitos e esclarecimentos foram respondidos pelo
expert
.

2- Se a prova pericial foi conclusiva no sentido de que, embora não exista previsão contratual para a capitalização dos juros, o Banco Apelante aplicou os juros contratados de forma capitalizada, o que majorou os valores pagos pelos Recorridos, deve ser mantida a sentença que determinou o recálculo do valor e determinada a restituição do eventualmente pago a maior, a fim de evitar o enriquecimento indevido da instituição financeira.

3- Nos termos do Verbete 473 da Súmula do STJ, “
O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada”
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.º 1022022-02.2018.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, nos autos da Ação de Cumprimento de Contrato c/c Revisional de Financiamento ajuizada por
Márcio Vidal
e
Márcia Rita Martins Vidal.

Os pedidos foram julgados procedentes. O Julgador determinou que o financiamento imobiliário seja recalculado, a fim de que seja adequado à taxa efetivamente contratada – 8,90% ao ano; de conseguinte, condenou o Apelante a devolver, na forma simples, o valor da diferença paga a maior, que deverá ser apurada em liquidação desde o pagamento da primeira parcela, ressalvando que no cálculo deverá ser excluído o valor do seguro habitacional que já foi pago.

No que concerne ao seguro habitacional, reconheceu a venda casada e autorizou os Apelados firmarem contrato com a seguradora que oferecer melhor custo, devendo informar o Banco Recorrente sobre a contratação e a cada renovação, até enquanto perdurar o financiamento.

Por fim, o Banco Apelante foi condenado a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa e determinou a expedição de alvará em favor do Perito Judicial para levantamento dos honorários periciais.

Além de se insurgir quanto às condenações impostas, o Banco Recorrente pugna pelo recebimento do Apelo com duplo efeito.

Argumenta que o cumprimento imediato da sentença provocará dano irreparável ao Apelante, o que fundamenta o pedido de efeito suspensivo.

Em preliminar, o Banco alega cerceamento ao seu direito de defesa.

Aduz que apresentou manifestação do seu assistente técnico, por meio da qual demonstrou a inexistência de irregularidades a serem sanadas no contrato, bem como apresentou quesitos complementares; contudo, o Julgador não intimou o
expert
para esclarecê-los e sentenciou o feito com base em laudo prematuro.

Assim, requer que a sentença seja cassada, com o retorno dos autos à instância de origem para que seja expedida intimação ao perito determinando a complementação dos quesitos, ou, querendo, refazer algumas das suas conclusões a respeito do contrato.

No mérito, insiste que não efetuou a cobrança de juros não foram contratados, pois seguiu estritamente os encargos impostos no contrato e, de conseguinte, não há falar em repetição de indébito.

De igual modo, afirma que não há qualquer abusividade ou irregularidade na cobrança do seguro de proteção financeira em contratos.

Argumenta que a simples alegação de desconhecimento do contrato não enseja o seu cancelamento e muito menos a devolução dos valores pagos.

Contrarrazões no Id. 88199544.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, registro que de acordo com o
caput
do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o Recurso de Apelação
“terá efeito suspensivo.”
Portanto,
esta é a regra
.

O § 1.º e incisos, do citado dispositivo, determina que a sentença que: I - homologar divisão ou demarcação de terras; II - condenar a pagar alimentos; III - extinguir sem resolução do mérito ou julgar improcedentes os embargos do executado; IV - julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirmar, conceder ou revogar tutela provisória e; VI - decretar a interdição, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.

Assim, considerando que a este caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima previstas, não há dúvidas de que, na hipótese, o Recurso de Apelação é recebido em ambos os efeitos e, por consequência lógica,
o Banco Bradesco S.A. não interesse recursal no pedido de concessão de efeito suspensivo
.

Em relação ao
cerceamento de defesa
, sabe-se que ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.

Na hipótese, diferente do que alega o Banco Apelante, não há falar em cerceamento ao seu direito de defesa.

Com efeito, deferida a prova pericial, a instituição financeira apresentou quesitos e nomeou assistente técnico (Id. 88199459).

Após a apresentação do Laudo Pericial (Id.8819976), onde foram respondidos
todos
os quesitos apresentados pelo Apelante e pelos Recorridos, ambos foram devidamente intimados.

O Banco requereu a juntada Parecer Técnico e formulou quesitos complementares (Id. 88199494); os Apelados, por sua vez, requereram explicação quanto algumas respostas apresentadas pelo
expert
, e também anexaram o parecer de seu respectivo assistente técnico.

Assim, o Sr. Perito foi intimado para prestar os esclarecimentos solicitados por
ambas as partes
, o que o fez, conforme se extrai do Id. 88199517.

Intimados, os Apelados afirmaram que houve os esclarecimentos necessários; contudo, o Banco Apelante apresentou novo parecer técnico e formulou novos quesitos complementares.

O Julgador, satisfeito com as exposições técnicas do perito, sentenciou o feito, de modo que não há falar em cerceamento de defesa.

Ademais, da análise dos Laudos juntados pelo
expert
(inicial e complementar), constata-se que todas as questões foram abordadas pelo Perito Judicial, que respondeu pormenorizadamente cada um dos quesitos apresentados pelo Banco Apelante, além de esclarecer aquilo que foi solicitado pela instituição financeira.

Não se pode olvidar que não é o fato de a conclusão da perícia ser contrária aos interesses do Recorrente que acarreta a necessidade de outros esclarecimentos, e sim a falta de subsídios necessários ao Julgador para a entrega da tutela jurisdicional e o julgamento do mérito da demanda, o que não ocorreu na hipótese.

Em outros termos:

Não há que se falar em nulidade, tampouco em complementação da prova pericial se o expert respondeu a todos os quesitos formulados pelas partes, bem como detalhou todos os critérios e parâmetros adotados para o cálculo do valor [...]”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0188.08.076883-4/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/02/2020, publicação da sumula em 14/02/2020).

No mesmo sentido, oportuna a transcrição de trecho de aresto deste Tribunal de Justiça, da lavra do Desembargador Sebastião Barbosa Farias.
Verbis
:

[...] Não há falar em cerceamento de defesa por negativa de complementação do Laudo Pericial, especificamente quando os quesitos já respondidos são suficientes ao deslinde da causa, tendo o Juízo “a quo” como destinatário das provas, ainda que as respostas sejam desfavoráveis aos interesses do peticionário. [...].
(TJ-MT - EMBDECCV: 00022570920118110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2020).

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

Em relação ao
mérito
, na petição inicial, os Apelados alegaram que o Banco Apelante efetuou a cobrança de juros compostos, que não foram convencionados, e acima do percentual contratado. Assim, pugnaram pelo recálculo com a aplicação de juros simples à taxa de 8,90% ao ano, com efeitos retroativos à primeira parcela.

O Banco Bradesco S.A., por sua vez, alegou que não efetuou a cobrança diversa do que consta no instrumento contratual.

Após a realização da perícia judicial, o Julgador acolheu o pedido e determinou que o financiamento imobiliário seja recalculado, a fim de que seja adequado à taxa realmente contratada – 8,90% ao ano; de conseguinte, condenou o Apelante a devolver, na forma simples, o valor da diferença paga a maior a ser apurada em liquidação desde o pagamento da primeira parcela, ressalvando que no cálculo deverá ser excluído o valor do seguro habitacional que já foi pago.

Inconformada, a instituição financeira insiste que não cobrou nada além do que foi devidamente pactuado entre as partes.

Todavia, a perícia foi conclusiva: embora não exista previsão contratual para a capitalização dos juros, o Banco Apelante aplicou os juros contratados de forma capitalizada, o que majorou os valores pagos pelos Recorridos.

Em outros termos, o Perito Judicial chegou a conclusão de que o Banco Apelante, efetivamente está cobrando a taxa de 13,51% ao ano e 1,12% ao mês, bem superior à contratada (8,90% ao ano). E mais: concluiu que a instituição financeira cobra 4,51% ao ano além do que foi pactuado entre partes.

Assim, não há qualquer retificação a ser feita na sentença que determinou o recálculo do financiamento imobiliário em virtude da cobrança de encargos não contratados, adequando-o à taxa
efetivamente contratada
de 8,90% ao ano.

Isso posto, é óbvio que em havendo pagamento a maior, deve ser determinada a devolução aos consumidores, a fim de evitar o enriquecimento indevido da instituição financeira.

No que tange à tese de que não há qualquer abusividade ou irregularidade na cobrança do seguro de proteção financeira em contratos.

Conforme exposto pelo Julgador singular, a questão está sumulada pelo STJ por meio do verbete 473 daquela Corte Superior, que tem a seguinte redação:

O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada
.

Já em relação ao argumento do Banco Apelante de que a simples alegação de desconhecimento do contrato não enseja o seu cancelamento e muito menos a devolução dos valores pagos, registro que o Julgador a quo não cancelou o contrato e, muito menos determinou a devolução dos valores pagos. Ao contrário, na sentença consta de forma expressa que o valor da diferença paga a maior deverá ser apurada em liquidação
excluindo-se o valor do seguro habitacional que já foi pago
.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso
e mantenho hígida a sentença invectivada.

Ante ao desprovimento integral do Apelo, em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do CPC majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021